Tribunal: TJMT
Processo: 1020936-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020936-80.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (AGRAVANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO

–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS, POR DISCUTIREM QUESTÕES QUE SEQUER FAZEM PARTE DA EXECUÇÃO –
QUESTÕES QUE FORAM DECIDIDAS NOS EMBARGOS DE DEVEDOR E QUE DESAFIAM RECURSO PRÓPRIO NAQUELE REFERIDO PROCESSO E NÃO NA EXECUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A utilização indevida de embargos de declaração, notadamente para discutir questões quer sequer foram resolvidas na Execução, mas nos Embargos de Devedor e que desafia recurso especifico, revela-se protelatória e autoriza a fixação da multa descrita no §2o, do art. 1.026 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo no
1020936-80.2022.811.0000

Agravante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Agravado:
Dias Lessa Advogados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pela executada
Carla Maria Vieira de Andrade Lima

contra

decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1018823-30.2022.8.11.0041
, proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última aqui agravante.

DECISÃO AGRAVADA
:
julgou improcedentes os Embargos de Declaração
opostos pelos executados
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última aqui agravante e

por
Francisco Gomes de Andrade Lima
e arbitrou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do exequente/embargado de declaração, por considerar os referidos Embargos de Declaração protelatórios (art. 1.026, §2o, do CPC)
.

Pugna pelo deferimento de assistência judiciária
para este Agravo
.

Informa ter sido executada, juntamente com o Sr.
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em razão de suposto débito de honorários

advocatícios no valor de R$493.765,18.

Após relato do processo de Execução informa ter, junto com o Sr.
Francisco Gomes
, oposto os Embargos à Execução no 1018823-30.2022.811.0041 à meia-noite (24h) do dia 07.8.2022, em que objetivou o reconhecimento da iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título executado.

Informa ter instruído referidos Embargos à Execução com vários documentos, dentre eles, comprovação de pagamento de R$71.400,00.

Informa ainda, ter apresentado nos Embargos à Execução como garantia do Juízo um imóvel residencial
matrículas n.o 17.876 (lote 05), 17.877 (lote 06), 17.878 (lote 07) e 17.879 (lote 08), todas do Livro n.o 02, do Cartório do 2o Ofício de Cuiabá/MT, localizado na Rua Aristides Félix de Andrade, no 119, Araés, CEP 78005-605, Cuiabá, de propriedade de
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
e de
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última aqui agravante
, avaliado em R$4.100.000,00.

Também relata ter postulado a concessão da gratuidade da justiça.

Relata que ao receber os Embargos à Execução o juiz ordenou a emenda da petição inicial para fins de comprovação da alegada hipossuficiência e que após apresentarem documentos, foi certificada, equivocadamente, a intempestividade, bem assim, que o Juiz de origem proferiu decisão em que rejeitou liminarmente os mencionados Embargos à Execução, cuja sentença já é alvo de objeto de Apelação ainda na origem.

Ressalta que nesta Execução o juiz de origem deferiu pedido de penhora sobre os créditos locatícios referentes ao imóvel situado na Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.o 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340 e determinou a intimação do
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel, bem como, para consignar referidos valores. Autorizou ainda, o levantamento, pelo exequente, dos valores eventualmente consignados, com o abatimento no valor total da Execução, até a integral satisfação da dívida exequenda.

Relata que contra esta decisão opôs Embargos de Declaração em que sustentou omissão quanto a garantia do Juízo já apresentada para assegurar o suposto crédito do executado e também por não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença de rejeição dos Embargos à Execução.

Relata também que referidos Embargos de Declaração foram julgados improcedentes e ainda arbitrada multa de 1% sobre o valor da causa por ter o prolator os considerado protelatórios.

Alega que a decisão que arbitrou a multa deixou de considerar a presunção de boa-fé das partes. Em síntese, defendeu o afastamento da tese de Embargos de Declaração protelatórios.

Pede o deferimento da tutela recursal, a fim de ser revogada a aplicação da multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 148582162).

Na contraminuta, id. 150853692, o agravado, pugna pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020936-80.2022.8.11.0000

Agravo no
1020936-80.2022.811.0000

Agravante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Agravado:
Dias Lessa Advogados

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
é saber se é caso de afastar a condenação da executada recorrente,
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, o caráter protelatório reconhecido pela decisão impugnada nos Embargos de Declaração que opôs, bem assim, o pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa (Execução
de suposto débito de honorários advocatícios no valor de R$493.765,18)
.

A recorrente, juntamente com o Sr.
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, foram executados na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
, aqui agravados,

em razão de suposto débito de honorários advocatícios no valor de R$493.765,18.

Os devedores opuseram os Embargos à Execução no 1018823-30.2022.811.0041 que foram rejeitados liminarmente por intempestividade.

E nesta Execução o juiz de origem
deferiu pedido de penhora
sobre os créditos locatícios referentes ao imóvel e propriedade dos devedores, situado na Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.o 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340
e determinou a intimação do
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel
, bem como,
para consignar referidos valores
.
Autorizou ainda, o levantamento, pelo exequente, dos valores eventualmente consignados
, com o abatimento no valor total da Execução, até a integral satisfação da dívida exequenda.

Contra referida decisão os devedores opuseram Embargos de Declaração em que sustentaram omissão quanto a garantia do Juízo já apresentada para assegurar o suposto crédito do executado e também por não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença de rejeição liminar dos seus Embargos à Execução.

Referidos Embargos de Declaração foram julgados improcedentes e ainda foi arbitrada multa de 1% sobre o valor da causa por ter o prolator os considerado protelatórios.

Neste seu Agravo a executada
Carla Maria Vieira de Andrade
defende o afastamento da multa protelatória.

Verifica-se que os devedores alegaram em seus Embargos à Execução questão
(
omissão quanto a garantia do Juízo já apresentada para assegurar o suposto crédito do executado e também por não ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença de rejeição liminar dos seus Embargos à Execução
)
que sequer fez/fazem parte da Execução onde opuseram os Embargos de Declaração
.

Verifica-se ainda que o argumento utilizado, de questões que não dizem respeito à Execução, mas especificamente aos Embargos de Devedor que opuseram e que foram rejeitados liminarmente, serviu de argumento para rediscutirem, indevidamente, na Execução, a rejeição liminar dos seus Embargos de Devedor
.

E tanto é assim que a decisão impugnada consignou expressamente este mesmo fato. Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
VISTOS,

Em que pese a insurgência das partes Embargantes/Executadas declinada no id.93322177, inexiste qualquer omissão ou contradição na decisão proferida no id.92413770, primeiro porque os Embargos à Execução onde foi ofertada a garantia do juízo sequer foi recebido,
E, SEGUNDO, PORQUE NA PRESENTE EXECUÇÃO NÃO FOI OFERTADA QUALQUER GARANTIA, QUE PUDESSE ENSEJAR A ANÁLISE DA ALEGADA OMISSÃO
.

CONCRETAMENTE, O QUE PRETENDE O EMBARGANTE DISCUTIR CONSTITUI QUESTÃO DE MÉRITO RELATIVA AOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOMENTE APRECIÁVEL NA VIA DO RECURSO PRÓPRIO
.

Assim, como as alegações do Embargante
NÃO SE ENQUADRAM EM NENHUM DOS PERMISSIVOS DO ARTIGO 1022 DO CPC, DEMONSTRANDO O NÍTIDO INTENTO DE QUE SEJAM REVISTAS AS RAZÕES DO JULGAMENTO, PROVIDÊNCIA DESCABIDA POR ESSA VIA
,
resta configurada a provocação de incidente com intuito manifestamente protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no §2o do artigo 1.026 do referido codex.

ANTE O EXPOSTO
, em meu entender, na sentença proferida nestes autos, não há omissão, obscuridade ou contradição, e, não sendo esta a via correta para modificação do decisum impugnado, com fulcro no artigo 1022 e seguintes do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com aplicação ao Embargante de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada, nos termos do artigo 1.026, §2o do CPC.”

(grifo próprio e nosso).

E a discussão indevida, na Execução, de questões que nela sequer existiu, demonstra mesmo, assim como verificado na origem, o caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos apenas com o intuito de atrasar a prestação jurisidcional.

Neste sentido:

“
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - IMPOSSIBILIDADE DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - FIXAÇÃO DE MULTA.

- Os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou erro material ou, ainda, suprir omissão existente no julgado (vícios elencados no art. 1.022 do CPC),
NÃO PERMITINDO EM SEU BOJO A REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU O EXAME DE QUESTÕES QUE SEQUER FORAM TRAZIDAS NO CURSO DO FEITO DURANTE O PROCESSO
de conhecimento. -
Deve ser aplicada a multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC quando os embargos declaratórios apresentarem nítido caráter protelatório
.”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.15.051661-5/003, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/11/2022, publicação da súmula em 10/11/2022)

(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023